Tribunal: CARF
Processo: 19647.007608/2005-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.007608/2005-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.061 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
FERNANDO JUAREZ RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
MULTA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO.
A multa de ofício na proporção de 75% não ofende os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista que tem caráter punitivo e
devem ser aplicadas com intensidade suficiente para desestimular o ilícito
tributário. Ainda que assim não fosse, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária. Súmula 2 do CARF.
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO
PARA
PREVENIR
DECADÊNCIA.
MULTA DE OFÍCIO.
Não se aplica multa de ofício em casos de lançamento tributário para prevenir
decadência, quando o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa
por força de medida liminar proferida em mandado de segurança.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
CONCOMITÂNCIA
Em caso de concomitância com ação ou medida judicial, deve-se entender que
o contribuinte renunciou a esfera administrativa, não devendo ser conhecido o
seu recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas em relação às alegações sobre a exigibilidade da multa de ofício e,
no mérito, dar-lhe provimento parcial para afastar a multa de ofício referente aos débitos constituídos
com exigibilidade suspensa.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.007608/2005-19
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.061 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.007608/2005-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 02/05/05, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$ 8.463,33 a título de IRPF suplementar, exercício 2003,
ano-calendário 2002, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante das
seguintes infrações:
- omissão de rendimentos excedentes ao limite de isenção para declarantes de 65
anos ou mais, no valor de R$ 13.438,00 recebido do INSS, porque o contribuinte já utilizou o
valor limite R$ 13.754,00 da aposentadoria da Caixa da Previdência dos Funcionários do BNB.
Fonte pagadora: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil, CNPJ
07.273.170/0001-99;
- rendimentos indevidamente considerados como isentos por aposentadoria de
anistiados, no valor de R$ 74.898,46, sendo R$ 31.336,44 recebido de aposentadoria da Caixa de
Previdência dos Funcionários do BNB e R$ 43.562,02 recebido do INSS de aposentadoria de
anistiados.

Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese:
a) que o valor de R$ 31.336,44 dos rendimentos de aposentadoria do Banco do
Nordeste (BNB), deve ser alterado para R$ 29.440,44, conforme retificação
promovida pela “própria Receita Federal”;
b) por intermédio do processo administrativo no 10480.005139/2003-07
requereu o reconhecimento administrativo da isenção de sua aposentadoria
tendo em vista sua condição de anistiado, o qual teria concluído, conforme
“termo de informação fiscal” que: “cabe às fontes pagadoras, no caso em
questão, a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do
Brasil, o depósito em conta judicial vinculada ao Juízo, das quantias que
seriam descontadas de suas aposentadorias excepcionais de anistiado a título
de retenção de renda na fonte”;
c) houve concessão de liminar em seu benefício acerca do mandado de
segurança no 2000.34.00.017941-5, determinando serem depositados em
conta judicial vinculada ao Juízo, o qual foi feito em relação aos anos de
2001, 2002, 2003 e 2004;
d) que a Lei 10.559/02 que regulamenta o art. 8o dos Atos e Disposições
Transitórias da Constituição, deixa claro que a aposentadoria do anistiado
político tem caráter eminentemente indenizatório;
e) a multa lançada tem caráter confiscatório e fere o inc. IV do art. 150 da
CF/88, citando diversos julgados para amparar sua justificativa, e que os
juros cobrados são abusivos, visto que afrontam o § 3o do art.192 da CF/88,
por serem superiores à taxa real limitada;
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.061 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.007608/2005-19

f) por fim, requer a declaração de inexistência do imposto devido e de seus
acréscimos, tendo em vista a suspensão de sua exigibilidade e nos termos do
inc. III do art.151 do CTN.

O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
(i) comprovante de rendimentos pagos e retenção de IR na fonte – ano-
calendário 2002 (fls.21-23);
(ii) auto de infração (fls.24-28);
(iii) liminar concedida nos autos do mandado de segurança no 2000.34.00017941-
5, Seção Judiciária do Distrito Federal, no qual é postulada a não incidência
de IR sobre a aposentadoria de anistiado, datado de 13/06/00 (fls.29-30);
(iv) acerto de declaração -2003 (fl.41);
(v) DAA – 2003 (fls.43-45); e
(vi) documento de identificação (fl.49).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Recife (PE) proferiu o acórdão no 11-23.163
- 2a Turma da DRJ/REC, julgando procedente em parte a impugnação, pelo seguinte
entendimento:
a) a
discussão judicial apontada no mandado de segurança no
2000.34.00.017941-5, versa exatamente sobre uma parte do lançamento,
configurando notória identidade de objeto entre o discutido no processo
judicial e nesse processo administrativo;
b) com a propositura de ação judicial contra a Fazenda, o contribuinte
manifestou renúncia tácita às instâncias administrativas no que se refere às
questões postas em discussão na via judiciária, afastando, a partir de então, o
pronunciamento dos órgãos julgadores administrativos sobre as referidas
matérias, em face da unicidade de jurisdição prevista na Constituição
Federal, é o que prescreve o Ato Declaratório Normativo Cosit no 3 /96, bem
como o art. 26 da Portaria MF no 58 /06;
c) no presente caso, o montante de RS 12.909,11 correspondente aos depósitos
judicias (fl.23), deve ser considerado como IR retido pela fonte pagadora
para os efeitos de compensação como imposto apurado. O valor de R$
11.842,32 informado como IRPF no comprovante de rendimentos do INSS
não poderá ser utilizado para compensar o imposto apurado uma vez que na
Declaração de Retenção na Fonte (fl.53), não existe saldo a indicar a efetiva
retenção desta quantia no ano-calendário considerado;
d) é relevante dizer que se o contribuinte perder a ação judicial, do ponto de
vista da Administração Tributária, a situação fática correta terá se
concretizado. Caso o contribuinte tenha seu pleito reconhecido na via
judicial, nenhum prejuízo sofrerá, pois eventual saldo de imposto a pagar,
apurado anteriormente na DIRPF, terá tido sua exigibilidade suspensa;
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.061 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.007608/2005-19

e) ante o exposto, o voto foi por não conhecer parte da impugnação,
relativamente ao IR a pagar no valor de R$ 4.114,89, por concomitância de
matéria na esfera judicial, declarando a definitividade na esfera
administrativa da exigência tributária referente aos valores percebidos a
título de indenização a anistiados políticos no ano-calendário 2002,
ressalvando-se que a cobrança do débito fica subordinada ao disposto no
ADN Cosit no 3 /96. E, pela procedência parcial do auto de infração,
relativamente aos rendimentos pagos pela Caixa de Assistência de
Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste Brasil, para alterar o
saldo de imposto de renda a pagar, referente ao ano-calendário de 2002, para
RS 471,81, o qual deve ser exigido com as atualizações cabíveis e os
acréscimos legais.

Inconformado com o v. acórdão no 11-23.163 - 2a Turma da DRJ/REC, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese:
a) que a Lei 10.559/02 que regulamenta o art. 8o dos Atos e Disposições
Transitórias da Constituição, deixa claro que a aposentadoria do anistiado
político tem caráter eminentemente indenizatório;
b) houve concessão de liminar em seu benefício acerca do mandado de
segurança no 2000.34.00.017941-5, determinando o depósito em conta
judicial vinculada ao Juízo, o qual foi feito em relação aos anos de 2001,
2002, 2003 e 2004;
c) o fundamento de concomitância de matéria com o mesmo objeto na esfera
judicial, não deve ser mantido, haja vista contrariar a legislação vigente e a
Constituição Federal;
d) o órgão julgador administrativo não pode se esquivar de efetivar o
pronunciamento sobre questão levantada e de interesse do próprio fisco para
exigir a alegada obrigação tributária;
e) a multa lançada tem caráter confiscatório e fere o inc. IV do art. 150 da
CF/88, citando diversos julgados para amparar sua justificativa, e que os
juros cobrados são abusivos, visto que afrontam o § 3o do art.192 da CF/88,
por serem superiores à taxa real limitada.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Cinge-se a controvérsia sobre a concomitância apontada pela Turma Julgadora de
piso e o alegado caráter confiscatório da multa de ofício. Passarei a analisar as duas alegações
isoladamente.

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.061 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.007608/2005-19

(i) Caráter confiscatório da multa de ofício
Nos termos do art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, é de 75% o patamar básico da
multa de ofício.
Relativamente à alegada ofensa ao princípio da vedação ao confisco, deve-se dizer
que a multa tem caráter punitivo e não observa o princípio da capacidade contributiva, mas os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade que, no meu entendimento, não são violados
pela aplicação de multa na proporção de 75%, que servem ao propósito de desestimular e
castigar condutas reprováveis.
Deste modo, considerando a supremacia do interesse público sobre o privado, é
necessária a aplicação de multas com intensidade suficiente para impedir o ilícito tributário.
Mas ainda que assim não fosse o meu entendimento, por outra razão não merece
prevalecer o entendimento defendido pelo Recorrente. Explica-se.
É sabido que aos órgãos administrativos falece competência para reconhecer o
caráter confiscatório da multa de ofício, na medida em que demanda o exame da lei em face de
preceitos da Carta Política.
Argumentos desse jaez são inoponíveis na esfera administrativa, não só pelo
estabelecido no "caput" do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, como
também no enunciado da Súmula no 2 do CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Dessa forma, deve ser mantida a multa de ofício na proporção de 75%.

(ii) concomitância

De acordo com o que se verifica a partir da documentação juntada pelo ora
Recorrente, o mandado de segurança por ele impetrado para discutir a isenção de imposto de
renda de aposentadoria de anistiado, houve a renúncia da esfera administrativa para a discussão
da demanda.
Portanto, ao contrário do que pretende o Recorrente, não pode o julgador
administrativo apreciar o mérito desta parte do recurso voluntário em virtude da concomitância.
Por outro lado, deve-se atentar ao fato de que a liminar concedida nos autos do
mandado de segurança sob no 2000.34.00.17941-5 é anterior à autuação e aos próprios fatos
geradores.
Dessa forma, relativamente ao imposto de renda incidente sobre aposentadoria de
anistiado, o qual teve a sua análise afetada pela concomitância, deve-se dizer que é direito do
Fisco constituir o respectivo crédito tributário para prevenir a decadência, observando a norma
jurídica prevista no art. 63, da Lei no 9.430/1996, que assim dispõe:

Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na
forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não
caberá lançamento de multa de ofício.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.061 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.007608/2005-19

Portanto, deve ser afastada a multa de ofício relativa ao imposto de renda
incidente sobre aposentadoria de anistiado, objeto de discussão nos autos do mandado de
segurança sob o no 2000.34.00.17941-5.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, exceto na parte que trata da
incidência de imposto de renda sobre aposentadoria de anistiado, para, na parte conhecida, dar
provimento parcial para afastar a multa de ofício referente aos débitos constituídos com a
exigibilidade suspensa por força do mandado de segurança no 2000.34.00.17941-5.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital